Tribunal: TJDFT
Processo: 0724151-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social.

2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa.

3) O sistema autoriza a custódia do agente nos crimes cometidos no ambiente da violência doméstica quando houver risco à integridade do ofendido e para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do CPP).